Tribunal: TJES
Processo: 0014169-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014169-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM RIBEIRO MATOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014169-57.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
WILLIAM RIBEIRO MATOS

EMBARGADOS
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
I
NSTITUTO AOCP

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto
p
or
WILLIAM RIBEIRO MATOS

em face
de acórdão que conheceu e negou provimento
à apelação cível.

Irresignado, sustentou a omissão do julgado, “
uma vez que se furta à devida análise dos fundamentos jurídicos suscitados pelo Embargante quanto a devida aplicabilidade do que dispõe o artigo 5º, inciso LV, artigo 37, I, ambos da Constituição Federal, além do artigo 2º, inciso IV da lei 9.784.
”

Contrarrazões
pel
o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do apelo, depreendeu este colegiado
por rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa, “
haja vista a prescindibilidade da pretendida prova pericial, seja pela resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos
já se
encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja pelas razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame.
”

Em relação ao mérito, consignou-se que, além da previsão
no
artigo 1º, da Lei n. 6.184/2000,
e n
o artigo 9º, X, da Lei n. 3.196/1978, o Edital nº 001/2018/PMES
previu, expressamente,
o exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, indicando os critérios objetivos para sua realização e detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (item 10.3.3.1), não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 10.3.10.1 e 10.3.11).

Mencionou-se, ainda,
que
a
alegação de subjetividade nos critérios de avaliação não
foi
observada na hipótese, vez que os critérios objetivos exigidos pela jurisprudência (STF, AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010) são aferidos quando do exame das disposições do edital,
diferente
mente
do afirmado pelo
embargante
,
sendo, outrossim, despropositada a
alegação de violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia
.

R
egistrou-se, ao final,
inexistir
irregularidade na desclassificação do
recorrente
,
a qual persistiu mesmo após a flexibilização dos critérios
para habilitação dos candidatos no exame psicossomático
empreendida pelo
5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES,
motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Ademais, “
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

Noutras palavras, “
O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores, no que se revela evidentemente descabida e desnecessária a pretensão de reanálise da causa com amparo no artigo 5º, LV, e artigo 37, I, da CF/88, bem como no artigo 2º, IV, da Lei 9.784.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.